Tribunal: STF
Processo: Rcl 48768
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Benival da Silva Santana, em 4.8.2021, contra a seguinte decisão proferida pela 26ª Vara Federal do Juizado Especial Federal do Distrito Federal, no Processo n. 1034307-45.2021.4.01.3400, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:
    “Trata-se de ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal – CEF, em que a parte autora pretende seja corrigido o saldo da sua conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pelo IPCA, INPC, ou, sucessivamente, por qualquer outro índice a ser arbitrado por este Juízo, em substituição à TR, índice legalmente previsto para a correção. (…).
    Quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento da ADI n. 5.090, entendo que o pleito pode ser julgado, mormente considerando o microssistema os Juizados Especiais pautados pelo princípio da celeridade processual. 
    Aliás, conduta seguida pelos demais Juizados Especiais Federais, tendo em vista que o processo poderá ficar sobrestado na Turma Recursal competente, que é a última instância do microssistema jurisdicional dos Juizados Especiais Federais, em caso de eventual recurso, não havendo prejuízo para a parte autora. (…).
    Dessa forma, como se trata de causa que dispensa a fase instrutória e, cujo pedido contraria acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, aplico a regra prevista no art. 332, inc. II, do NCPC. 
    Inicialmente destaco que a CEF é parte legítima exclusiva para compor o polo passivo da relação jurídico-processual nas ações em que se discutem questões atinentes ao FGTS. 
    No mais, não cabe tecer maiores considerações a respeito do tema, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser vedado ao Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Confira-se: (…).
    Vale mencionar que o STF, nas ADIs nº 493/DF, 768/DF e 959/DF, explicitou que seu pronunciamento não teve o condão de declarar a inconstitucionalidade da TR, visto que ali se reconheceu, apenas, a impossibilidade da sua utilização em substituição aos indexadores estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei n. 8.177/91 (STF, RE 175678, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 4.8.1995). 
    Por fim, necessário que se diga que o art. 13 da Lei nº. 8.036/90 e o art. 12, I da Lei nº. 8.177/91 não foram atingidos pelos efeitos das decisões proferidas pelo STF no julgamento das Diretas de Inconstitucionalidade n.º 4.357/DF, n.º 4.425/DF, n.º 4.400/DF e n.º 4.372/DF, nas quais se reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR tão somente para atualização monetária dos débitos fazendários reconhecidos judicialmente e inscritos em precatórios. 
    Assim, está evidente que não assiste razão ao(s) autor(es). 
    Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO e extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC” (e-doc. 5).
    2. Contra essa decisão Benival da Silva Santana ajuíza a presente reclamação. Alega ter “postula[do] contra a Caixa Econômica Federal, beneficiária da decisão reclamada, a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS” (fl. 1).
    Sustenta que este Supremo Tribunal, na “Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, [teria] trat[ado] deste exato tema – inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS”, e o Ministro Relator teria “dermin[ado] a suspensão de todos os processos sobre o tema que estejam tramitando, até que a Corte se pronuncie sobre o tema” (fls. 1-2).
    Assevera que a autoridade reclamada “desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte” (fl. 2).
    Requer medida liminar, para “suspender o processo de origem da decisão, nos termos do art. 158 do RISTF” (fl. 3).
    Pede a procedência da presente reclamação, para “determina[r] o cumprimento da liminar concedida na ADI 5090 e a cassação da decisão que desafia a liminar (artigo 161, III, do RISTF)” (fl. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de sobrestar a ação ajuizada pelo reclamante, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.
    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    6. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC, para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Tem-se naquela decisão:
    “DECISÃO:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).
    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula a todos desde a data em que exarada, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (erga omnes) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003).
    7. Na espécie em análise, o objeto do Processo n. 1034307-45.2021.4.01.3400 é o mesmo discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, como consta da petição inicial, na qual se verifica ter a autor alegado ser “titular do PIS 121.76145.75-7 e das contas do FGTS (anexas) cujos saldos são corrigidos pela TR (como a poupança)” e requerido “a suspensão do feito nos termos da ADI 5090 do STF” e ”a condenação da Caixa Econômica Federal a pagar (nas contas onde houve levantamento) ou à obrigação de fazer de creditar (nas contas onde não houve levantamento) o valor total de R$ 14.184,32 ou de acordo com eventual resultado da ADI 5090 do STF” (fl. 4, doc. 4).
    O ato reclamado foi praticado em 29.6.2021, portanto após a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. 
    Verifica-se o descumprimento da decisão invocada como paradigma e plausível a suspensão do Processo n. 1034307-45.2021.4.01.3400, pois, após a decisão proferida, a autoridade reclamada não poderia processar a ação com a mesma matéria veiculada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “(...) o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). (…)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar o sobrestamento do Processo 5002732-06.2019.4.02.5109, em trâmite no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090” (Rcl n. 38.321, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019).
    “O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS.
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (doc. 5), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado.
    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0524236-45.2019.4.05.8300, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)” (Rcl n. 38.351, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2019).
    “Assim, observo que foi deferida a medida cautelar na ADI 5.090/DF, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    O Tribunal reclamado afrontou a autoridade do decidido, cautelarmente, na ADI 5090/DF.
    Nesse contexto, verifico ser viável o pleito de suspensão do processo no qual foi proferida a decisão ora reclamada, uma vez que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 5085233-86.2014.4.04.7000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090/DF” (Rcl n. 38.264, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019).
    8. Pelo exposto, descumprida a medida cautelar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n.  1034307-45.2021.4.01.3400 até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora